Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021183-11.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ELTON DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON DA SILVA, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo.
Alega o Embargante que há contradição no julgado, “na medida em que, ao julgar o pleito inerente ao auxílio-acidente, analisou quesitos inerente à benefício previdenciário diverso, cujos requisitos para sua concessão não se assemelham ao aqui tratado. Excelência, conforme consta nas razões de apelação, repisadas nestes aclaratórios, o expert nomeado na presente lide reconheceu a existência de sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho até então exercido pelo Embargante, estas decorrentes do acidente do trabalho ocorrido, o que implica fazer jus, ao menos, à conversão do auxílio-doença ao perquirido auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.”
Ressalta que o laudo pericial deve ser revisto, pois consta a redução da capacidade laboral, requisito para a concessão do auxílio acidente.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, para ‘ corrigir a contradição existente no relatório do decisum, na medida em que a dissonância apontada pelo Embargante entre o laudo pericial e o então decidido pelo juízo a quo, refere-se ao pleiteado auxílio-acidente’.
Sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sustenta o Embargante em suas razões recursais, que a decisão padece do vício da contradição, porque. “na medida em que, ao julgar o pleito inerente ao auxílio-acidente, analisou quesitos inerente à benefício previdenciário diverso, cujos requisitos para sua concessão não se assemelham ao aqui tratado. Excelência, conforme consta nas razões de apelação, repisadas nestes aclaratórios, o expert nomeado na presente lide reconheceu a existência de sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho até então exercido pelo Embargante, estas decorrentes do acidente do trabalho ocorrido, o que implica fazer jus, ao menos, à conversão do auxílio-doença ao perquirido auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.”
O conceito do vício de contradição, extraído dos doutos ensinamentos de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, in verbis: "
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação [...] ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão [...]. Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo [...]. É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (cf., infra, o comentário no 359 ao art. 556). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos. [...] Não há que se cogitar de contradição entre o acórdão e outra decisão porventura anteriormente proferida no mesmo processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau inferior. Se a questão estava preclusa, e já não se podia voltar atrás do que fora decidido, houve sem dúvida error in procedendo, mas o remédio de que agora se trata é incabível. Também o é na hipótese de contradição entre o acórdão e o que conste de alguma peça dos autos (caso de error in judicando)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 11a edição, págs. 550/552)
Assim, “a contradição verifica-se quando, no contexto do decisum, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a interpretação e a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado e, não, a alegadamente existente entre o decisum e a prova." (AgRg no AG 988.216/MG, 1a Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 03/09/2008).
No caso em apreço o Juízo monocrático não concedeu o benefício pleiteado, porque, não restaramou demonstrados os requisitos necessários.
Na decisão hostilizada, consignei que a nova avaliação médica, concluindo -se que o periciando apresentou incapacidade laborativa, somente entre os meses de março a agosto de 2018 ( id. 72400518)., conforme trecho pertinente:
[...]Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão de qualquer benefício previdenciário, já que para o exercício do seu labor, o autor não apresenta limitações funcionais, além disso a sequela apresentada estabilizada.
Vale ressaltar, que o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado.
A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010)”.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:
“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.
Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91).“(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).”(Apelação / Remessa Necessária 165619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).”
Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido em abril de 2016 não incapacita o Apelante para exercer outras profissões.
Nesse aspecto, apesar de apresentar sequela de fratura do fêmur esquerdo, está estável clinicamente e por exame complementar, conclui-se que a patologia se encontra em fase estabilizada, de modo que não enseja a concessão de auxilio acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.
Destarte, em que pese à discordância do autor, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício vindicado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
.
Na verdade, os aclaratórios mostra, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade do embargante, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.
­Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora